Tribunal: TJPA
Processo: 0033125-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033125-06.2016.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: ROBERTO WAGNER SILVA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033125-06.2016.8.14.0301

APELANTE:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF24923-A, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - DF20334-A, ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF36168-A

APELADO:
ROBERTO WAGNER SILVA VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PROCEDENTE.
NEGATIVA DE COBERTURA PARA CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM LUCENTIS. EDEMA MACULAR. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS. PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA
OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por ROBERTO WAGNER SILVA VIANA. O autor alegou ser beneficiário de plano de saúde e que teve indevidamente negada a cobertura de tratamento com injeções intravítreas do medicamento Lucentis (ranibizumabe), prescrito para edema macular bilateral. A operadora justificou a recusa com base na ausência de cumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT) previstas na Resolução ANS nº 338/13. A sentença determinou a realização do procedimento e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A apelante reiterou a tese da inaplicabilidade das diretrizes da ANS ao caso e pleiteou a reforma da decisão, com a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se é válida a negativa de cobertura do tratamento com Lucentis pelo plano de saúde, com base na suposta inobservância das Diretrizes de Utilização da ANS; e estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da recusa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa de cobertura por descumprimento das DUTs apenas se justifica quando comprovada tecnicamente a inadequação do tratamento ao quadro clínico do paciente, ônus que incumbia à operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, e que não foi cumprido.

4.

O tratamento com Lucentis está expressamente previsto no rol da ANS (RN nº 465/2021, Anexo II,), e a própria operadora reconheceu tal previsão, limitando-se a alegações genéricas sobre inobservância das diretrizes de utilização, sem produção de prova técnica idônea.

5.

A recusa injustificada à cobertura de tratamento regularmente prescrito, respaldado por norma da ANS, configura conduta abusiva, violando a boa-fé objetiva e os direitos do consumidor.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer o dever de cobertura de tratamentos indicados por profissional médico, ainda que sujeitos a DUTs, se ausente prova inequívoca de sua inadequação (AgInt no REsp 1925823/DF; EREsp 1886929).

7.

A recusa imotivada de cobertura em contexto de enfermidade grave, como o risco de cegueira, extrapola meros aborrecimentos e enseja dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional e adequado à hipótese concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento com medicamento Lucentis para edema macular, quando previsto no rol da ANS, salvo prova técnica inequívoca de sua inadequação ao quadro clínico do paciente.

2.

A mera alegação de descumprimento das Diretrizes de Utilização da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura, se ausente comprovação técnica nos autos.

3.

A recusa imotivada de cobertura de tratamento regularmente prescrito caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CC, art. 944; RN ANS nº 465/2021, Anexo II, item 110.39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1925823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1385638/RS, Rel. Min. Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017; TJ-PE, Apelação Cível nº 0078178-28.2020.8.17.2001, Rel. Des. Antonio Fernando Araújo Martins, j. 30.07.2024; TJ-MG, AI nº 1423781-29.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 19.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara de Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por
ROBERTO WAGNER SILVA VIANA
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narrou a parte autora/apelada que contratou o plano de saúde requerido que fora diagnosticado com edema macular em ambos os olhos, motivo pelo qual seu médico assistente prescreveu tratamento quimioterápico com injeções intravítreas de anti-angiogênico (lucentis), sendo negada a requisição pela operadora do plano de saúde sob o argumento de que o paciente não teria preenchido os critérios estabelecidos na Resolução Normativa nº. 338/13 da ANS.

Dessa forma, requereu a autorização do procedimento, bem como indenização por danos morais no valor de 50 salários mínimos.

Em análise ao pleito emergencial, o juízo primevo deferiu tutela para determinar a autorização do procedimento, nos termos da decisão de ID 11548183.

Contestação em petição de ID 11548185 na qual a parte ré aduz, em resumo, que o procedimento está previsto no do ANS, porém não atende às diretrizes de Utilização previstas na Resolução 338 da ANS, sendo, assim, indevida a cobertura. Por fim, requereu a improcedência do pedido.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID 11548204), que julgou procedente o pleito autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID 11548207). Em suma, reafirma os termos da contestação. Quanto à autorização da realização do procedimento prescrito pelo médico, repete os argumentos esposados na peça de defesa, aduzindo que não atende a Diretriz de Utilização prevista na Resolução 338, vigente à época dos fatos e atualmente a RN 465/2021, não sendo, assim, de cobertura obrigatória por parte da operadora do plano de saúde.

Arrazoa inexistir razões para condenação ao pagamento da indenização deferida pelo juízo
a quo
e, caso se entenda pela manutenção da condenação, esta deve ser minorada. Assim, requereu o provimento do recurso para reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 11548216), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido do autor referente à realização do procedimento indicado e à indenização por danos morais.

Adianto que não assiste razão à apelante.

Com efeito, a recusa de cobertura por plano de saúde, sob a justificativa de ausência de cumprimento das DUTs, somente é admissível se a operadora comprovar de forma inequívoca que o procedimento não é indicado para o quadro clínico do beneficiário, o que não ocorreu nos presentes autos.

Com efeito, cabe dizer que, em recente decisão (EREsp 1886929 e EREsp 1889704), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol dos procedimentos elencados pela ANS é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista.

Entretanto, em consulta à lista dos procedimentos cobertos (RN 465/2021 e demais atualizações), constato que o procedimento indicado pelo médico do paciente tem previsão na lista de procedimentos elencados pela ANS, conforme previsto no item 74 do Anexo II da RN 465/2021. Além disso, a própria recorrente admite que há previsão de cobertura, limitando-se a discussão acerca das diretrizes de utilização.

No ponto, saliento que o argumento da parte recorrente, no sentido de que não estariam preenchidos os critérios técnicos estabelecidos nas diretrizes de utilização da ANS, não foi devidamente demonstrado nos autos. A mera alegação da ausência de cumprimento das DUTs não tem o condão, por si só, de afastar o direito à cobertura, especialmente quando a parte sequer se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A operadora recorrente, ao sustentar que o tratamento não se enquadra nas diretrizes estabelecidas pela ANS, deveria, ao menos, ter requerido a produção de prova técnica ou juntado elementos hábeis a demonstrar de forma objetiva tal inadequação, o que não foi feito. A inércia da parte nesse sentido impede a consideração de suas alegações como fundamento bastante para a reforma da sentença.

Assim, diante da ausência de prova técnica que ateste a inaplicabilidade do tratamento ao caso concreto e considerando que o procedimento indicado encontra respaldo nas diretrizes da ANS, revela-se indevida a negativa de cobertura perpetrada pela operadora.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)- F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0078178-28.2020.8 .17.2001 APELANTE: ADEMIR BERNARDINO DE CARVALHO, BRADESCO SAÚDE S/A APELADO (A): BRADESCO SAÚDE S/A, ADEMIR BERNARDINO DE CARVALHO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO LUCENTIS . OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO. DANOS MORAIS . INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE . 1. Contrato anterior à Lei 9.656/98: A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é permitida para contratos de seguro de saúde firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, conforme jurisprudência do STJ, para aferir eventual abusividade nas cláusulas contratuais . 2. Cobertura obrigatória do medicamento Lucentis: O tratamento quimioterápico com o antiangiogênico Lucentis (ranibizumabe) é de cobertura obrigatória para o tratamento de edema macular, conforme a ANS e entendimento jurisprudencial do STJ. 3. Reembolso das despesas: A regra do plano e seguro saúde é o reembolso nos limites previstos na apólice . E será integral, nas exceções previstas pelo STJ, tais como: “a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (EAREsp 1.459.849/PR, julgado em 14/10/2020)."4 . Reembolso Integral: A operadora de plano de saúde deve reembolsar integralmente as despesas comprovadamente pagas pelo autor, em razão da ausência de comprovação pela ré de cláusula contratual que exclua a cobertura do tratamento realizado. 5. Danos Morais: Não configurados. A negativa de reembolso insere-se no âmbito da interpretação contratual, não caracterizando dano moral . 6. Honorários sucumbenciais: Inversão da sucumbência e condenação da ré das custas e da verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme previsão legal. 7. Recurso da Seguradora não provido . Recurso do autor provido em parte. Decisão unânime. ACÓRDÃO Visto, discutido e votado este recurso, ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso da Seguradora e dar parcial provimento ao recurso do autor, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas anexas, que passam a fazer parte integrante deste julgado. Recife, data da certificação digital . Juiz Sílvio Romero Beltrão Desembargador Relator Substituto

(TJ-PE - Apelação Cível: 00781782820208172001, Relator.: ANTONIO FERNANDO ARAUJO MARTINS, Data de Julgamento: 30/07/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO LUCENTIS - RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA - RECUSA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO LUCENTIS. DESCABIMENTO. A negativa de cobertura do procedimento de injeção intravítrea do medicamento Lucentis (princípio ativo: ranibizumabe) não poderia prevalecer, conduta sanada pela decisão recorrida, cuja confirmação é de rigor. O tratamento ocular prescrito e tutelado é urgente para evitar cegueira do paciente . A insurgência fundada em limitação contratual e ausência de previsão do fornecimento no rol de cobertura obrigatória da ANS desafia a interpretação das cláusulas de contrato de plano de assistência à saúde à luz da boa-fé objetiva.

(TJ-MG - AI: 14237812920238130000, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 19/10/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023)

Logo, não merece acolhimento o argumento da apelante de que não existe previsão no rol da ANS referente aos procedimentos de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, eis que devidamente comprovada a obrigação da operadora em custear o procedimento indicado pelo médico do recorrido.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL MÍNIMO DE COBERTURA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) , reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5 . Agravos internos não providos.

(STJ - AgInt no REsp: 1925823 DF 2021/0065125-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021)

Pode-se concluir que o dano moral restou devidamente configurado. A ré/apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução do tratamento necessário à apelada, o que por óbvio causou danos morais à recorrida.

Dessa forma, mostrando-se abusiva a negativa de cobertura do procedimento requerido, tem-se a caracterização do dano moral pela recusa indevida da operadora do plano de saúde. Lembro que, em casos assim, configura-se o dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"
A jurisprudência desta Corte reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa nos casos em que houve a recusa indevida do plano de saúde de realização de procedimento cirúrgico necessário, porquanto há afronta à dignidade da pessoa humana. Precedentes: AgInt no REsp. 1.552.287/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3.4.2017; AgInt no REsp. 1.610.337/PR, Rel. Ministro. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.3.2017; AgInt no AREsp. 1.016.100/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 31.3.2017."

(AgInt no REsp 1385638/RS, rel. Min. Napoleão Maia Filho, j. 28.11.2017)

No mesmo sentido, junto o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a recusa injusta de plano de saúde à cobertura securitária enseja reparação por dano moral, ainda que se trate de procedimentos não emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia para o segurado, o qual se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida, em virtude da enfermidade. Precedentes. 2. No caso, a recorrente teve negado o fornecimento de material necessário para a realização de procedimento cirúrgico, embora formulado oportunamente o requerimento perante a operadora do plano de saúde. Indenização fixada de acordo com as peculiaridades subjetivas do caso. 3. Na linha da jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1372202 PR 2013/0085301-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2016)

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o tratamento indicado pelo médico assistente ante a demora e a consequente recusa da operadora do plano de saúde, o que, por si só, é suficiente para abalar qualquer pessoa, ante ao seu delicado estado de saúde.

Portanto, compreendo que é devida a indenização pelos danos causados, devendo ser mantido o montante fixado pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral fixado pelo juízo de piso em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Assim, entendo pela manutenção da sentença prolatada pelo juízo primevo
,
razão pela qual mantenho-a em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025